Tribunal: TJSP
Processo: 1003412-41.2025.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimos consignados não reconhecidos – Rejeição das preliminares de ausência de interesse de agir e de impugnação à justiça gratuita - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de comprovação pelo réu da efetiva contratação de forma livre e consciente – Ônus que lhe incumbia –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimos consignados não reconhecidos – Rejeição das preliminares de ausência de interesse de agir e de impugnação à justiça gratuita - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de comprovação pelo réu da efetiva contratação de forma livre e consciente – Ônus que lhe incumbia – Ausência de apresentação de qualquer documento referente a um dos contratos, sem justificativa plausível para o pedido de prazo para apresentação de forma posterior – Em relação ao outro contrato digital, apresentado nos autos, há inconsistências de dados e de geolocalização - Contratos declarados inexigíveis - Falha no dever de segurança da instituição financeira – Teoria do risco da atividade - Fraude de terceiro não exclui a responsabilidade objetiva – Dano material configurado e que deve ser reparado pelo réu - A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada, diante da violação à boa-fé objetiva – Entendimento do e. STJ - Compensação com o valor depositado na conta corrente da parte – Descabimento – Ausência de comprovação de transferência do valor para conta da parte autora - Dano moral configurado, decorrente dos descontos realizados em verba de caráter alimentar - Quantum arbitrado em R$5.000,00, de acordo com o patamar adotado por esta c. 13a Câmara de Direito Privado em casos semelhantes – Aplicação da taxa SELIC sobre o valor da condenação - Lei no 14.905/2024 – Honorários corretamente arbitrados de acordo com o art. 85, §2o, do CPC – Negado provimento ao recurso da ré, recurso do autor provido.